Tribunal: TJPA
Processo: 0018578-29.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10945 - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018578-29.2014.8.14.0301

APELANTE: MARIO MATHIAS BRITO DE SOUZA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SÃO DEVIDOS OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, ANTE O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E O NÃO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO NO TEMPO HÁBIL POR PARTE DO EXECUTADO. APLICAÇÃO DA SUMULA N.517 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MODIFICAR A SENTENÇA NO TOCANTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE DEVEM SER FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, MANTENDO A SENTENÇA NOS SEUS DEMAIS TERMOS.

I - Não pairam dúvidas de que são devidos os honorários de sucumbência, ante o Princípio da Causalidade e o não pagamento voluntário no tempo hábil por parte do executado, a teor do que determinam os artigos 85, § 1º e 523, § 1º do CPC/15.

II – Aplicabilidade da Sumula n.517 do STJ segundo a qual:
São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada

III – Recurso conhecido e provido para modificar a sentença no tocante aos honorários de sucumbência que devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mantendo a sentença nos seus demais termos.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018578-29.2014.8.14.0301

APELANTE: MARIO MATHIAS BRITO DE SOUZA

ADVOGADO: JAQUELINE NORONHA DE MELLO FILOMENO KITAMURA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIO MATHIAS BRITO DE SOUZA
visando modificar sentença proferida em cumprimento de sentença movida em face do
BANCO DO BRASIL AS.

Em sua peça vestibular o Exequente requereu a intimação do banco Executado para pagar a dívida no valor R$ 2.344,13 (Dois mil, trezentos e quarenta e quatro reais e treze centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, ou, querendo, opor impugnação aos cálculos apresentados ao cumprimento da sentença, no mesmo prazo, conforme determina o artigo 475-J, § 1°, do Código de Processo Civil.

Devidamente intimado o Executado não efetuou o pagamento e nem impugnou o pedido.

Após realizada a penhora on line, o Executado informou o pagamento da dívida.

Tendo sido cumpria a obrigação o Juízo Singular proferiu sentença de extinção com fulcro no art.924, II, do CPC/15, tendo deixado de arbitrar honorários advocatícios.

Contra esta decisão o Executado interpôs recurso de apelação pleiteando a reforma da decisão no tocante aos honorários de sucumbência, que argumenta seriam cabíveis no presente caso.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento em plenário virtual.

Belém,

de

2021

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018578-29.2014.8.14.0301

APELANTE: MARIO MATHIAS BRITO DE SOUZA

ADVOGADO: JAQUELINE NORONHA DE MELLO FILOMENO KITAMURA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIO MATHIAS BRITO DE SOUZA
visando modificar sentença proferida em cumprimento de sentença movida em face do
BANCO DO BRASIL AS.

Pretende o Apelante a reforma da sentença no tocante aos honorários de sucumbência que entende devidos no presente caso.

Sem maiores esforços é possível constatar que este capítulo da sentença merece ser reformado, conforme se depreende de uma simples leitura dos seguintes dispositivos legais extraídos do Código de Processo Civil de 2015, os quais transcrevo,
in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1- São devidos honorários advocatícios na reconvenção,
no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não
, e nos recursos interpostos, cumulativamente. (grifei)

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença farse-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1- Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também,
de honorários de advogado de dez por cento. (
Grifei)

No presente caso não pairam dúvidas de que são devidos os honorários de sucumbência, ante o Princípio da Causalidade e o não pagamento voluntário no tempo hábil por parte do executado.

O STJ inclusive já sumulou referido entendimento sob o número 517, senão vejamos:

Sumula 517. São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado:

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. Admissibilidade recursal. Recurso não conhecido quanto à alegação de que o depósito para garantia do juízo cessa a recomposição da correção monetária e dos juros de mora, dada a
ausência
de interesse recursal. Multa. A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC, não é aplicável pelo não
cumprimento
espontâneo de
sentenças
proferidas em ação civil coletiva, que, pela sua natureza genérica decorrente de Lei (Lei 8.078/90, art. 95), não se revestem de imediata liquidez e exigibilidade (STJ, REsp nº 1.247.150/PR).
Honorários
advocatícios. Não havendo o
pagamento

voluntário
do débito no prazo de 15 (quinze) dias, cabível o arbitramento de
honorários
advocatícios no
cumprimento
de
sentença
, em favor do advogado da parte exequente (CPC, art. 85, §1º; e enunciado da Súmula 517 do STJ). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70084944214, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Julgado em: 06-04-2021)

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para modificar a sentença no tocante aos honorários de sucumbência que devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mantendo a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

Belém,

de

2021

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/07/2021